Tribunal: TJSP
Processo: 0005959-16.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
homicídio TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRETENDIDO o reconhecimento de que a DECISÃO foi MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – não acolhimento – VEREDITO não se mostra dissociadO dO CONTEXTO PROBATÓRIO – PENA ADEQUADAMENTE ESTABELECIDA – RECURSO não PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005959-16.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante TALITA NEVES BARRENCE DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564
Comarca São Bernardo do Campo
Vara do Júri
Apelante: Talita Neves Barrence de Sousa
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.459
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER
PRETENDIDO O
RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO FOI
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS NÃO ACOLHIMENTO VEREDITO NÃO
SE
MOSTRA
DISSOCIADO
DO
CONTEXTO
PROBATÓRIO

PENA
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Talita
Neves Barrence de Sousa contra a r. sentença de fls. 881/884, que
a condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o,
incs. I, III, e IV, e 211, caput, na forma do art. 69, caput, todos do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 15
anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente
em regime fechado, bem como o pagamento de 10 dias-multa,
com valor unitário mínimo.
Inconformada, recorre (fls. 898/901), pleiteando
a submissão a novo júri, com o argumento de que a decisão teria
contrariado manifestamente a prova produzida nos autos.
Subsidiariamente, requer a recondução da pena do crime de
homicídio ao mínimo legal.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
905/910).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
3
pelo não provimento do apelo (fls. 922/927).
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Ao que consta da denúncia e seu aditamento
(fls. 85/88 e 104/108), “no dia 03 de março de 2017, por volta das 19
horas, na residência situada à Rua do Oleoduto, no 108, Vila São Pedro,
nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, ANDERSON
PEREIRA DE SOUZA, com dados qualificativos às fls. 38/39, com
evidente intenção homicida, agindo mediante motivo torpe, meio cruel e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou diversos
golpes de faca contra André Lira Souza, (ou enforcou-o utilizando-se de
um fio - fls. 26), causando-lhe os ferimentos que virão descritos no laudo
necroscópico a ser juntado oportunamente aos autos, os quais foram a
causa de sua morte.
Consta ainda dos autos de inquérito policial que, nas
mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionadas, TALITA
NEVES PEREIRA BARRENCE DE SOUZA, qualificada às fls. 48/50,
agindo com dolo eventual, ou seja, assumindo o risco de produzir o
resultado morte, concorreu para a prática do crime de homicídio
triplamente qualificado acima narrado, posto que, sabendo da
personalidade ciumenta e agressiva de ANDERSON PEREIRA DE
SOUZA, fez com que ele tomasse conhecimento do local e horário nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
4
quais manteria encontro amoroso com a vítima André Lira Souza e,
assim agindo, providenciou para que ele fosse até o local dos fatos e a
surpreendesse na companhia da vítima, criando a situação fática que
culminaria com o óbito de André Lira Souza.
Consta também dos autos de inquérito policial que,
no dia 04 de março de 2017, hora incerta, na Rua Giacinto Tognato, no
2.740, bairro Baeta Neves, nesta cidade e comarca de São Bernardo do
Campo, ANDERSON PEREIRA DE SOUZA, com dados qualificativos
às fls. 38/39, ocultou o cadáver da vítima André Lira Souza.
Consta por fim dos autos de inquérito policial que,
nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionadas,
TALITA NEVES PEREIRA BARRENCE DE SOUZA, qualificada às
fls. 48/50, ocultou o cadáver da vítima André Lira Souza.”
Segundo a descrição dos fatos contida na
inicial, “os indiciados haviam sido casados, mas estavam separados de
fato há pelo menos quatro meses.
O indiciado ANDERSON morava na Rua Alto da
Bela Vista, no 405, bairro Montanhão, com Graziele Roque de Almeida, e
TALITA morava sozinha em um cômodo da casa situada na Rua do
Oleoduto, no 108, Vila São Pedro, posto tratar-se de uma habitação
coletiva onde moram outras pessoas em outros cômodos.
TALITA mantinha um relacionamento com André,
enquanto ANDERSON coabitava com Graziele Roque de Almeida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
5
No dia dos fatos, a indiciada havia marcado um
encontro amoroso com André em sua residência, via Whatsapp, e
mostrou as mensagens trocadas com a vítima para ANDERSON. O
objetivo de TALITA era provocar ciúmes no imputado. Premeditou uma
situação de flagrante sexual entre ela e a vítima, sem se importar com a
reação do investigado, pessoa que sabia ser extremamente ciumenta e
perigosa.
De
acordo
com
versão
apresentada
por
ANDERSON e TALITA, foram juntos para Itapevi, a fim de buscar a
genitora de ANDERSON, que havia feito uma cirurgia. Na volta,
ANDERSON deixou TALITA na casa dela, deixando no local o seu
automóvel.
Ainda segundo versão apresentada pelos imputados,
quarenta minutos após deixar TALITA na casa dela, ANDERSON
retornou ao local, ciente de que a imputada estaria iniciando uma relação
sexual com André.
Ao
adentrar
na
residência
de
TALITA,
ANDERSON surpreendeu-a iniciando uma relação sexual com André,
que já estava com o pênis de fora e ela praticando sexo oral nele,
momento em que o imputado atacou a vítima mortalmente (se
enforcando-o com um fio, ou desferindo-lhe várias facadas, o dirá o laudo
necroscópico que será juntado aos autos).
Ainda de acordo com a versão dos imputados, antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
6
de atacá-lo mortalmente, ANDERSON amarrou os pés e as mãos da
vítima, deixando-o no quarto. Dirigiu-se até cozinha, abriu a gaveta,
pegou uma faca, e voltou para o quarto. A vítima, muito nervosa, pedia
desculpas ao indiciado, e suplicava que o deixasse vivo, mas
ANDERSON começou a desferir diversos golpes de faca furiosamente
contra o pescoço de André, matando-o.
Insta salientar que TALITA agiu com dolo eventual,
ou seja, assumiu o risco de produzir o resultado.
A imputada, ao premeditar o encontro entre
ANDERSON e André, tinha plenas condições de prever o desfecho de
sua conduta e, mesmo assim, se conformou e aceitou a possibilidade de
causar a morte de seu amante.
Após o cometimento do crime, os indiciados
deixaram o corpo da vítima na residência de TALITA, foram ao cinema
no shopping Metrópole e depois foram pernoitar no motel “Chambre”,
situado no Riacho Grande.
No dia seguinte, 04 de março de 2017, os indiciados
foram até o local dos fatos, embrulharam o corpo da vítima em sacos
plásticos de cor preta, colocando-o no porta-malas do veículo de
ANDERSON, um Fiat/Bravo.
A
indiciada
acompanhou
ANDERSON
no
automóvel, esperando o retorno do imputado em uma rua anterior ao
local da desova do cadáver, sendo que, após deixar o corpo da vítima no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
7
matagal, o indiciado retornou para buscar TALITA.
Torpe o motivo do crime perpetrado contra André,
uma vez que o indiciado o matou apenas para se vingar do fato de ele
estar se relacionando com TALITA, de quem ANDERSON estava
separado, e inclusive morando com outra mulher.
O delito foi praticado mediante meio cruel, tendo em
vista que a vítima foi amarrada pelo indiciado nas mãos e nos pés e,
mesmo implorando pelo perdão do indiciado, foi morto a golpes de faca
no pescoço.
Por fim, o crime foi praticado mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, pois André foi pego totalmente de surpresa.
Esperava ter uma relação sexual e não ser atacado brutalmente como o
foi.”
A materialidade do crime restou demonstrada
pela portaria (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/04) e exame
necroscópico (fls. 152/156), assim como pela prova oral
amealhada aos autos (mídia).
Tratando-se de apelação interposta contra
decisão do Egrégio Tribunal do Júri, incide a regra do tantum
devolutum quantum appellatum, vale dizer, a análise do reclamo
deve se restringir aos fundamentos apresentados pelo recorrente
em suas razões de inconformismo, a teor do que dispõe a Súmula
n.o 713, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “O efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
8
devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos
da sua interposição”.
O recurso defensivo não prospera, uma vez que
a tese reconhecida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo
nos autos e deve ser respeitada, sob pena de violação ao princípio
constitucional da soberania dos vereditos.
Não
se
cogita,
portanto,
de
decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.
O Conselho de Sentença entendeu que a
acusada, “concorreu para o delito, assumindo o risco do resultado morte
ao permitir o encontro de terceira pessoa (Anderson Pereira de Sousa) e a
vítima, no momento em que praticava ato sexual com a vítima, sabendo
que terceira pessoa (Anderson) ficaria descontrolado e poderia matar a
vítima, como assim o fez” e que a acusada “ocultou o cadáver da
vítima juntamente com terceira pessoa“ (sic, fls. 868/869)
Interrogada, a acusada alegou ter sido induzida
por Anderson a mandar mensagens para a vítima André, de
forma a atraí-lo para a residência. Anderson então apareceu
durante o ato sexual e ficou exaltado, agredindo a vítima e
desferindo contra ela os golpes de faca que a levaram à morte.
Negou ter combinado com Anderson para atrair André até sua
casa e negou saber das intenções homicidas do corréu. Alegou,
ainda, Anderson nunca fora agressivo e que foi obrigada a ocultar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
9
o corpo da vítima. Em solo policial, contudo, havia afirmado que
Anderson sabia da presença de André na residência porque ela
mesma havia mostrado a ele as mensagens em que combinava
com André um encontro amoroso no local e que deixara a porta
aberta para Anderson entrar, a pedido do corréu (fl. 399).
A
testemunha
Evandro
Santana
Silva
confirmou a existência de relacionamento amoroso entre a
acusada e a vítima, assim como o fato de que Anderson não
gostava de André em razão de ciúmes. A vítima lhe havia
informado, ainda, que Talita mostrara a Anderson conversas
íntimas com André apenas para provocar ciúmes no corréu.
A testemunha Graziele Roque de Almeida
afirmou ter se separado de Anderson em razão de mensagens e
fotos enviadas pela acusada, sabendo, ainda, que Anderson não
gostava da vítima por causa da acusada.
As testemunhas Rafaelle Maria Alves Rafael e
Jones Lira Castro relataram o modo como descobriram que um
dos últimos lugares por onde a vítima passou foi a residência de
Talita.
As testemunhas Risomar Ferreira Barrence e
Rafael das Neves Barrence nada esclareceram a respeito dos
fatos.
À luz da prova produzida, portanto, era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
10
plenamente acertado concluir que a acusada combinou o encontro
sexual com a vítima André e fez o corréu Anderson tomar
conhecimento disso, criando, assim, meios para levá-lo ao local
onde desferiu os golpes contra a vítima, mesmo ciente da
personalidade de Anderson e de sua possível reação ao vê-la com
André.
Foi este, aliás, o entendimento desta Col. 2a
Câmara Criminal no julgamento da Apelação interposta pelo
Ministério Público contra a absolvição sumária da acusada,
ocasião em que se afirmou a tipicidade da conduta e a
possibilidade, agora confirmada pelo Conselho de Sentença, de
que a ré tivesse agido, no mínimo, com dolo eventual.
Além disso, a acusada auxiliou na ocultação do
cadáver da vítima, não tendo demonstrado suficientemente a
coação moral irresistível.
De rigor concluir, então, que o Conselho de
Sentença, após ouvir os debates orais do Ministério Público e da
douta defesa, optou pelo entendimento condenatório, não se
mostrando esta decisão de todo dissociada do complexo conjunto
de informações colacionado aos autos, e esta convicção, firmada
com fundamento no acervo probatório, não configura decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
11
PENAL,
PROCESSO
PENAL
E
CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS
AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA.
DESPROPORCIONALIDADE
DO
QUANTUM
FIXADO.
REVISÃO."1.
Evidencia-se decisão manifestamente contrária à
prova dos autos, a ensejar novo julgamento, somente
quando o julgamento proferido pelo Conselho de
Sentença for absolutamente desprovido de suporte
fático, o que não ficou caracterizado nos presentes
autos. 2. A dosimetria da pena deve guardar
proporcionalidade ao caso concreto, devendo ser
revista quando há modulação negativa que enseja a
fixação
de
montante
desproporcional
das
circunstâncias
judiciais.
3.
Apelação
provida
parcialmente.” (TJDFT Acórdão n. 574631,
20050910174182APR, Relator JOÃO TIMOTEO
DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, julgado em
15/03/2012, DJ 27/03/2012 p. 172).
A condenação da apelante, importa ressaltar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
12
novamente, é resultado de julgamento por Conselho de Sentença,
devendo ser respeitada, como o foi, pelo Magistrado, sob pena de
violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
Com efeito, há muito se tem como consolidado
o entendimento de que o veredicto do júri, por se revestir da
garantia constitucional da soberania, somente pode ser anulado
quando proferido de forma arbitrária, absolutamente distorcida
da prova, o que, entretanto, evidentemente não se verificou.
Nessa ordem de ideias, cumpre lembrar que
respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela
de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para,
simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas
sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta.
O parâmetro correto para a reavaliação do
Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto
probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da
interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida
uma das linhas pelo Conselho de Sentença, há de se respeitar sua
soberania. Nenhuma modificação pode existir.
Em
remate,
a
afronta
ao
princípio
constitucional da soberania dos veredictos somente pode ocorrer
quando houver uma decisão completamente contrária à prova
dos autos. Não é admissível, portanto, quando houver duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
13
versões, baseadas em fatos válidos e comprovados durante o
processo, que seja admitida uma reforma na decisão do
Conselho de Sentença.
Por oportuno:
“Consoante a jurisprudência sedimentada nesta
Corte Superior, "não é manifestamente contrária à
prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe
uma
das
versões
respaldadas
no
conjunto
probatório produzido, quando existente elemento
probatório apto a amparar a decisão dos jurados"
(REsp
1829600/DF,
Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
17/12/2019, DJe 07/02/2020)”
“1.No procedimento relativo aos crimes contra a
vida, ao órgão recursal se permite apenas a
realização de um juízo de constatação acerca da
existência de suporte probatório para a decisão
tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do
Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto
caso este seja flagrantemente desprovido de
elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.
2. A Corte de origem, após aprofundada reapreciação
dos elementos constantes dos autos, concluiu, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
14
modo fundamentado, que a versão acolhida pelo
Tribunal Popular para condenar o réu pelo crime de
homicídio doloso está amparada no acervo probatório
colhido
durante
a
instrução
processual,
considerando que o agravante agiu assumindo o
risco de produzir o resultado morte da vítima,
dirigindo na contramão de direção da via, em
velocidade superior à permitida para a pista e sob a
influência de álcool.
3. É inviável, por parte desta Corte Superior de
Justiça, a análise acerca da aptidão das provas para a
manutenção do édito condenatório, porquanto a
verificação do conteúdo dos elementos de convicção
produzidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-
probatória, providência que é vedada na via eleita.
4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
no sentido de que a figura prevista no art. 302, § 3o,
do CTB é aplicada ao crime de homicídio culposo,
como uma forma qualificada na hipótese do agente
agir mediante a influência de álcool, circunstância
diversa da identificada nos autos, na qual a conduta
descrita foi entendida como dolosa pelo Tribunal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
15
Júri, na modalidade de dolo eventual.
5. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no AREsp
1619107
Rel. Min. JORGE MUSSI
julg.
23/06/2020)
Ainda a respeito do tema aqui sob apreciação:
“Com efeito, a apelação manejada com amparo no
art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não
autoriza a anulação do julgamento realizado pelo
tribunal do júri pela mera discordância com a
valoração dada às provas dos autos, sob pena de
ofensa ao princípio da
soberania dos veredictos.
Precedentes” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp
1575505
Rel. Min. JORGE MUSSI
julg.
02/06/2020)
Da mesma forma, há lastro probatório para a
manutenção das qualificadoras reconhecidas pelos jurados e
sequer contestadas pela defesa.
Assim
ocorre porque, segundo a prova
produzia, a vítima foi morta simplesmente por manter relações
sexuais com a acusada (motivo fútil), mediante recurso que
dificultou sua defesa (foi surpreendida em plena prática de ato
sexual) e por meio cruel (segundo consta, antes da matá-la, o
corréu Anderson amarrou suas mãos e pés e desferiu golpes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
16
faca no pescoço da vítima).
De rigor, portanto, a manutenção do édito
condenatório, em respeito à garantia constitucional da soberania
dos veredictos.
DOSIMETRIA
Na primeira fase, as penas-base foram fixadas
no mínimo legal, 12 anos de reclusão (homicídio qualificado) e 01
ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário
mínimo (ocultação de cadáver).
Na segunda fase, ausentes agravantes ou
atenuantes, a pena do crime de ocultação de cadáver não sofreu
alterações.
Em relação ao homicídio, presentes três
qualificadoras, duas delas (meio que dificultou a defesa da vítima
e meio cruel) foram consideradas como agravantes, nos termos do
art. 61, inc. II, “c” e “d”, do Código Penal, impondo-se, assim,
majoração de 1/5, que resultou em 14 anos, 04 meses e 24 dias de
reclusão.
Relevante ressaltar que essa solução não
importa em bis in idem, pois, na incidência de duas ou mais
qualificadoras, uma delas servirá para qualificar o delito e as
outras poderão funcionar como agravantes, desde que previstas
no art. 61 do Código Penal, ou como circunstância judicial apta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
17
aumentar a pena na primeira fase da dosimetria.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL
E USO DE MEIO QUE DIFICULTOU A
DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA E
AGRAVANTE GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-
BASE. IDONEIDADE NOS FUNDAMENTOS.
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME,
ANTECEDENTES
E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE.
1. Quando existem duas qualificadoras, não há
ilegalidade no redirecionamento de uma delas para
agravante genérica.
2. Apesar de se tratar do delito de homicídio, deve o
Magistrado ficar atento a essas questões, que
demonstram uma maior agressividade, violência e
assertividade na conduta realizada. As circunstâncias judiciais foram valoradas
corretamente, com idôneos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
18
3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no
HC 614.881/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
03/11/2020, DJe 17/11/2020)
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no
delito de homicídio, havendo pluralidade de
qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado,
enquanto
as
demais
poderão
indicar
uma
circunstância agravante, desde que prevista no
artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente,
majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). No
caso, considerando se tratar de homicídio duplamente qualificado, remanesce uma
qualificadora ser sopesada na primeira fase da
dosimetria, a título de "circunstâncias do crime",
ficando mantida a pena-base acima do mínimo legal.
(STJ, RHC 124.932/PE, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
16/06/2020, DJe 23/06/2020)
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
19
de diminuição, as reprimendas foram tornadas definitivas.
Pelo concurso material, as penas totalizam 15
anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, com valor unitário mínimo.
Em razão do quantum de pena e tratando-se de
crime hediondo, correta a fixação do regime inicial fechado.
Ante o exposto nego provimento ao recurso.
Estando solta a acusada, e não havendo pleito
do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva,
inadmissível qualquer deliberação nesse sentido, não apenas
porque o Col. STF, recentemente, alterou sua orientação sobre o
início da execução, firmando, por maioria, o entendimento de que
o cumprimento da pena somente pode ter início com o
esgotamento de todos os recursos, e não mais após a confirmação
da condenação, mas também por expressa vedação instituída pela
nova redação do art. 282, § 2o, do Código de Processo Penal, de
que o juízo decrete, de ofício, qualquer medida constritiva da
liberdade sem prévia representação do Ministério Público:
Art. 282. ..............
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas
pelo juiz a requerimento das partes ou, quando
no curso da investigação criminal, por
representação
da
autoridade
policial
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005959-16.2017.8.26.0564 -Voto no
20
mediante requerimento do Ministério Público.
Na origem, oportunamente, será providenciado
o necessário para o início da execução da pena imposta.
AMARO THOMÉ
Relator